Tribunal: TJDFT
Processo: 0010679-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.229 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o 3o e 5o do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal consiste no exame do cabimento ou não da exceção de pré-executividade e da legitimidade passiva do executado.
III. Razões de decidir
3. A despeito das alegações sobre o cabimento ou não da exceção de pré-executividade e da legitimidade passiva do executado, o caso em exame é de reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
4. A presente execução fiscal foi ajuizada no ano de 2007, mas, por cerca de 15 anos, o processo permaneceu paralisado, sem qualquer manifestação do exequente, tendo a citação do executado ocorrido apenas em 2022.
5. Ainda que se admita alguma demora decorrente dos mecanismos da justiça, é inaplicável ao presente caso a Súmula no 106 do STJ, pois a conduta do Exequente, em não promover os atos tendentes a impulsionar o processo por quase 15 anos, contribuiu sobremaneira para a ocorrência da prescrição.
6. Incumbe ao exequente acompanhar o processo de execução e adotar as diligências necessárias, ainda que para requerer ao juízo a adoção de providências e evitar a paralisação dos autos.
7. Considerando o prazo prescricional, que é de 5 anos, e a paralisação da execução por, pelo menos, 15 anos, quando finalmente efetivada a citação do requerido, e não tendo o exequente apresentado se manifestado nos autos durante o referido período, a fim de satisfazer o crédito fiscal, forçoso o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente no caso em exame, para extinguir a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
8. Descabe a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229, de que “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Prescrição reconhecida de ofício. Processo extinto. Recurso prejudicado.
________
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ; Tema 1.229/STJ.